Tribunal: TJDFT
Processo: 0704443-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704443-34.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP APELADO: ANTONIO CARLOS BARBOSA, MARIA LENIRA PERES BARBOSA D E C I S Ã O Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas e pedido de concessão liminar, movida por ANTONIO CARLOS BARBOSA e MARIA LENIRA PERES BARBOSA em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP. Em petições de ID 16516243 e ID 17017015, as partes informam a celebração de acordo e requerem a sua homologação. Intimados a regularizar o acordo (ID 16520666), a parte requerida o juntou com a devida assinatura do Sr. Fernando de Assis Bontempo (ID 17017017), representante legal da Terracap, conforme procuração acostada (ID 17017019). Dessa forma, os patronos das partes detêm poderes especiais para firmar acordo. Diante disso, HOMOLOGO o acordo apresentado, com base no artigo 932, I, do Código de Processo Civil. Em consequência, considerando a perda superveniente de interesse recursal, em razão da transação entabulado entre as partes que pôs termo ao litígio, julgo prejudicado o recurso interposto. Preclusa a presente decisão, dê-se baixa ao juízo a quo para as providências de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020. Desembargador LEILA ARLANCH Relatora